Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713047-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, considerando o teor do art. 5o, § 2o, da Lei no 7.347/1985 e o requerimento do ente distrital, para que seja intimado dos atos processuais para acompanhamento e eventual pedido de inclusão nos autos (ID 75298844) intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro disposta no art. 183 do CPC. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator